Tribunal: TJMT
Processo: 0010461-96.2006.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010461-96.2006.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZAIRO JUSTO HAHN - CPF: 075.114.340-53 (EMBARGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), TEREZINHA SCHEFFER HAHN - CPF: 805.332.991-87 (EMBARGADO), CURTUME BLUBRAS LTDA - CNPJ: 04.778.904/0001-01 (EMBARGANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0010461-96.2006.8.11.0015

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA NO MÉRITO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PROCEDÊNCIA – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – PRECLUSÃO – CARÊNCIA DA AÇÃO – INÉPCIA DA INICIAL – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – MATÉRIAS OBJETO DE EXAME EM SANEAMENTO – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO – INTERESSE PROCESSUAL – MÉRITO – PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - NECESSIDADE DE ESTREMAR OS LIMITES – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há omissão no v. acórdão, quando as teses foram examinadas de maneira aprofundada e o conteúdo das razões do recurso revela a pretensão de rediscussão da matéria decidida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0010461-96.2006.8.11.0015

EMBARGANTE: CURTUME BLUBRAS LTDA

EMBARGADO: ZAIRO JUSTO HAHN, TEREZINHA SCHEFFER HAHN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Curtume Blubras Ltda.
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA NO MÉRITO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PROCEDÊNCIA – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – PRECLUSÃO – CARÊNCIA DA AÇÃO – INÉPCIA DA INICIAL – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – MATÉRIAS OBJETO DE EXAME EM SANEAMENTO – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO – INTERESSE PROCESSUAL – MÉRITO – PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - NECESSIDADE DE ESTREMAR OS LIMITES – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – RECURSO DESPROVIDO

O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa, se realizada a perícia técnica suficiente ao deslinde da questão.

Se o requerido apelante nada objetou quando da nomeação do perito, inclusive apresentou quesitos ao laudo pericial, deixando de arguir na primeira oportunidade a nulidade da nomeação do perito técnico judicial, não há que se falar em possibilidade da renovação do debate desta questão em grau recursal.

Resta preclusa a discussão quanto a preliminar de carência da ação e do pedido de denunciação da lide, se a matéria foi objeto de exame e julgamento em saneamento do feito, sem que a parte tenha interposto o recurso devido.

O impasse gerado quanto aos limites entre as propriedades revela o interesse processual da parte autora em buscar a demarcação, máxime quando há discordância quanto à localização dos marcos entre as áreas.

Comprovada pela perícia técnica à necessidade de limitação dos imóveis objeto de questionamento e ante a ausência de prova em contrária a refutá-la, a sentença de procedência do pedido demarcatório é medida que se impõe.

Alega que o v. acórdão foi omisso em alguns pontos destacados na defesa, bem como alguns levantados pelo perito judicial e constantes no laudo pericial.

Aduz que não houve manifestação acerca da falta de área em ambas as propriedades apontadas pela perícia técnica, nem em relação aos atos praticados pelos autores, ora embargados, quanto à invasão da área limítrofe.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, aplicado o efeito infringente.

Contrarrazões (id 85087965). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento com a condenação do embargante nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0010461-96.2006.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso foi interposto a fim de sanar suposta omissão.

A apelação foi interposta de sentença que julgou procedente a Ação Demarcatória ajuizada por Zairo Justo Hahn e Terezinha Scheffer Hahn contra Curtume Blubras Ltda..

Pois bem. A demarcatória foi ajuizada em razão
do impasse gerado quanto aos limites entre as propriedades.

Realizada a perícia técnica, constatou-se a alteração de marcos divisórios entre as áreas contíguas, pela construção de cerca divisória em lugar incorreto, fato que conduziu ao convencimento do Magistrado quanto ao direito dos autores apelados à demarcação, com o deferimento da definição dos rumos e limites entre as áreas.

Após o exame do todo processado, o v. acórdão concluiu como a r. sentença, no sentido de que
“uma vez comprovada pela perícia técnica à necessidade de limitação dos imóveis objeto de questionamento e ante a ausência de prova em contrária a refutá-la, a sentença de procedência do pedido demarcatório é medida que se impõe”
.

Assim esclarecido, de notar-se que, o que o embargante denomina de omissões, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Por fim,
resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Não se visualiza, de outro turno, a hipótese para a condenação do embargante nas penas do § 2º, do art. 1.026 do CPC.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021